Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707709-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLANIA DE MORAIS GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em feitos análogos ao presente como, por exemplo, o Mandado de Segurança n. 0708102-32.2022.8.07.0000, a residência objeto da ação constitucional foi demolida antes que a autoridade impetrada tivesse ciência do deferimento da tutela provisória. Diante disso, informe a autoridade impetrada e o Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, se tal fato também ocorreu nos presentes autos. Vindo resposta, vista à impetrante e à Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora